Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO INTERPOSTA COM NOME DE RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LEI 9.656/98 (LEI DOS PLANOS DE SAÚDE). PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DISPONIBILIDADE DE OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O recurso equivocadamente nomeado como Recurso Inominado deve ser recebido como Apelação, caso presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade, em observância aos princípios da fungibilidade e primazia do julgamento de mérito.
2. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n. 608, em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor.
3. A Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu artigo 17, garante aos consumidores a manutenção ao longo da vigência do contrato (obrigação de trato sucessivo), da rede de prestadores de serviço de saúde. A mesma norma, porém, permite a substituição de entidade hospitalar desde que haja comunicação prévia dos consumidores.
4. A operadora do plano de saúde não está obrigada a permanecer com vínculo contratual com prestador de serviço tão somente porque seus beneficiários já iniciaram o tratamento e/ou acompanhamento médico naquele local com determinado profissional, porém, deve disponibilizar outros hospitais que atendam às mesmas necessidades de seus segurados.
5. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe violação dos direitos da personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI) e a prática de ato ilícito (art. 186 do Código Civil).
6. Ausente a comprovação de qualquer prejuízo no atendimento de que necessitou a beneficiária do plano de saúde durante o período gestacional até o parto, em razão de ter ocorrido o descredenciamento de hospitais pela operadora do plano de saúde, a ponto de ensejar qualquer ofensa anormal aos direitos da personalidade, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral.
7. Recurso conhecido e improvido.